Tribunal: CARF
Processo: 10166.723844/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723844/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO PAGO. DUPLICIDADE.
Somente nos casos em que se comprove a duplicidade de imposto pago, para o
respectivo período de apuração, é que cabe a sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 10-53.748 (fls. 40/42),
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento (fls. 22/25), mantida após indeferimento de Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL (fl. 28), por dedução indevida de imposto complementar, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723844/2014-05
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723844/2014-05

valor de R$ 1.694,48, referente à diferença entre o valor declarado de R$ 1.694,48 e o
efetivamente comprovado de R$ 0,00.

Assim, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 971,27 acrescido de
multa e juros de mora, calculados até 30/04/2014, resultando no crédito tributário, no valor de
R$ 1.324,12.
Em sede de Impugnação solicitou reanálise dos três DARF anexados, pois, ao ser
intimada havia apresentado os mesmos e no atendimento fiscal lhe informaram que não havia
dívidas, ressaltando que no sistema houve um problema com datas. Informa que paga carnê-leão
(código 0190), mas por erro no preenchimento os comprovantes tem o código 0211.
A d. DRJ esclareceu que o recolhimento complementar é facultativo,
O recolhimento complementar (mensalão) é um recolhimento facultativo que pode ser
efetuado pelo contribuinte para antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual, no caso de recebimento de rendimentos tributáveis de fontes
pagadoras pessoa física e jurídica, ou de mais de uma pessoa jurídica, ou, ainda, de
apuração de resultado tributável da atividade rural. Este recolhimento deve ser efetuado,
no curso do ano-calendário, até o último dia útil do mês de dezembro, sob o código
0246. Não há data para o vencimento do imposto. Assim, não incide multa no
recolhimento do mensalão, por não se tratar de pagamento obrigatório.
E que, no caso dos autos, a contribuinte teria recolhido três DARF (fls. 16/18) em
2013 no código 0211 e que totalizam R$ 1.150,21 (valor principal) para quitação do imposto
devido no Exercício 2013 apurado na DIRPF 2013/2012.
Dessa forma, entende-se que não houve erro de preenchimento no código de receita dos
três DARF, sendo que realmente seriam para pagamento do imposto devido (0211).
Observa-se que no DARF recolhido no dia 16/04/2013 (fl. 16) no período de apuração
consta 31/12/2011 e não 31/12/2012, mas este seria o erro, já que os três DARF
quitariam o imposto devido na DIRPF 2013/2012.
No caso da Declaração de Ajuste Anual 2012/2011, em questão, apresentada pela
contribuinte, houve efetivamente o aproveitamento em duplicidade do valor de R$ 1.694,48,
...consta declarado (fl. 32) o valor de R$ 1.694,48 no campo destinado ao carnê-leão e
repetido no campo destinado ao imposto complementar, de forma que constou,
erroneamente, a soma dos dois valores (R$ 3.388,96) como imposto pago, que foi
compensado do imposto a pagar, resultando em valor a ser restituído indevidamente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723844/2014-05

Regularmente cientificado, por via postal, em 5.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 46, o recurso foi interposto em 24.3.2015, à fls. 48/52,
assim sintetizado:
Afirmou a Recorrente que após ter recebido a notificação de lançamento (fls.
21/26) teria providenciado a devolução da compensação indevida por meio de três DARF (R$
323,75; R$ 413,23 e R$ 413,23 que foram anexados) e que, sob parecer de um servidor da SRF,
estaria quite.
Contudo, a Recorrente teria sido surpreendida com nova carta cobrando o que
para ela estaria quitado.
Voltou na SRF e o servidor que lhe atendeu disse que os pagamentos continham
um erro no código de receita.
A Recorrente insiste que os pagamentos realizados por meio dos DARF, ora
juntados, tiveram por objetivo a devolução da restituição indevida quando da utilização em
duplicidade do valor de R$ 1.694,48.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Cumpre inicialmente esclarecer que a notificação em questão refere-se aos fatos
geradores ocorrido no ano de 2011.
No caso dos autos não há qualquer lide quanto ao mérito do lançamento. A
própria Recorrente reconhece que no ano de 2011 teria cometido um erro e declarado o valor de
R$ 1.694,48 em duplicidade.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723844/2014-05

Vejamos que ao excluir o valor declarado em duplicidade o saldo do Imposto a
Pagar Apurado monta no valor de R$ 971,21:

Contudo, a Recorrente insiste em afirmar que os pagamentos efetuados
decorreriam desta apuração.
Os DARF recolhidos somam (em valores originais) R$ 1.150,21, cujos valores de
períodos de apuração – PA:
R$ 323,75 – 31/12/2011;
R$ 413,23 – 31/12/2012; e;
R$ 413,23 – 31/12/2012.
Nesta toada, somente o DARF de R$ 323,75 seria decorrente da presente
notificação (ano 2011) cujo valor, evidentemente, não quita o imposto devido (como faz crer a
Recorrente).
Assim, ou a Recorrente errou no período de apuração do DARF no valor de R$
323,75 (PA 31/12/2011) ou nos outros dois, de idênticos valores de R$ 413,23 (PA 31/12/2012).
E se considerássemos que os três DARF seriam de 2011 seus valores somam para
além do devido.
Nesta seara, a d. DRJ nos socorre ao esclarecer que o DARF no valor de R$
323,75 (PA 31/12/2011) na verdade corresponde ao PA 31/12/2012, porque os três DARF em
questão teriam sido utilizados para quitação do imposto devido no ano de 2012.
No caso concreto a contribuinte apresenta três DARF (fls. 16/18) recolhidos em 2013
no código 0211 e que totalizam R$ 1.150,21 (valor principal). Em pesquisa aos registros
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB verificou-se que o imposto devido no
Exercício 2013 apurado na DIRPF 2013/2012 foi exatamente o valor de R$1.150,21.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723844/2014-05

Dessa forma, entende-se que não houve erro de preenchimento no código de receita dos
três DARF, sendo que realmente seriam para pagamento do imposto devido (0211).
Observa-se que no DARF recolhido no dia 16/04/2013 (fl. 16) no período de apuração
consta 31/12/2011 e não 31/12/2012, mas este seria o erro, já que os três DARF
quitariam o imposto devido na DIRPF 2013/2012.
Portanto, como os três DARF anexados não se referem a quitação do imposto
devido em 2011, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 73
DF CARF MF
Original